Tribunal: TJPA
Processo: 0005748-34.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7664 - Dissolução
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005748-34.2016.8.14.0051
APELANTE: MARIA DAS GRACAS PEREIRA NAZARE

APELADO: ALBERTO DOS SANTOS NAZARE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL:
N.
º
0005748-34.2016.8.14.0051

COMARCA:
SANTARÉM

JUÍZO DE ORIGEM:
1ª
VARA CÍVEL E EMPRESARIAL

APELANTE:
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA NAZARÉ

ADVOGADA:
DRA. GILCIMARA DA SILVA PEREIRA GAMA - OAB/PA Nº 11.191

APELADO:
ALBERTO DOS SANTOS NAZARÉ

DEFENSOR PÚBLICO:
DR. MARCOS LEANDRO VENTURA DE ANDRADE

RELATORA:
DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA NÃO APRECIADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PROLAÇÃO DE SENTENÇA PROCEDENTE DE MÉRITO.
ERROR IN PROCEDENDO.
SENTENÇA ANULADA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE A DESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. ART.485, §4º, DO CPC. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Sentença de mérito proferida açodadamente, posteriormente ao pedido de desistência formulado pela parte autora, sem apreciá-lo.

2) A desistência da demanda constitui direito disponível do autor, sendo defeso ao magistrado avançar no julgamento do mérito, antes da apreciação do respectivo pleito, conforme preceito legal inserto no inciso VIII, do art. 485, do CPC.

3) Sentença adversa, ao apreciar o mérito da demanda, discrepa da vontade autoral, titular do direito, evidenciando-se, assim, a nulidade do
decisum
de mérito. Configuração de
error in procedendo
.

4) Em observância §4º, do artigo 485, do CPC e ao fato de que não foi apresentada Contestação, não há necessidade de intimação da parte requerida para se manifestar sobre o pedido de desistência.

5) Nessa linha de compreensão, deve ser declarada a nulidade da sentença recorrida, impondo-se novo julgamento por parte deste órgão fracionário, considerando que a questão é eminentemente de direito e está em plenas condições de julgamento, em prestígio da teoria da causa madura. Logo impõe-se a homologação do pedido de desistência da ação, com extinção da demanda sem julgamento do mérito.

6)
Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de Apelação interposto por
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA NAZARÉ
, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª vara cível e empresarial de Santarém que, nos autos da ação de divórcio litigioso ajuizada por
ALBERTO DOS SANTOS NAZARÉ
, julgou procedentes os pedidos da inicial e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em sua exordial, narra o autor/apelado que se casou com a requerida em 22/09/1978, sob o regime de comunhão total de bens, advindo do relacionamento dois filhos, já maiores e capazes. Ocorre, que mesmo convivendo sob o mesmo teto, há alguns anos não eram mais um casal. Diante do desgaste da relação ao longo dos anos, não tem intenção de permanecer casado, razão pela qual pleiteia a decretação do divórcio, bem como a partilha de bens (ID 269941 – fls.2-5).

Subsidiando o pleito, juntou documentos (ID 269941 – fls.6-23).

A requerida foi devidamente citada, com certidão juntada aos autos em 08/06/2016 (ID 269943 – fls. 34-36). Ocorre, que durante seu prazo para contestar, na data de 15/06/2016, o requerente peticionou informando que tinha se reconciliado com a requerida, razão pela qual pleiteava a desistência da ação (ID 269943 – fl.39).

Então, em 07/11/2016, a secretaria do juízo certificou que a requerida não apresentou contestação (ID 269944). Diante disso, o juízo
a quo
decretou a revelia da requerida e julgou procedente a demanda, para decretar o divórcio do casal, determinou o retorno do nome de soleira da cônjuge virago, bem como a partilha do bem descrito na inicial, em 50% (cinquenta por cento) para cada parte. Ao final, extinguiu a ação com resolução de mérito, nos termo do art. 487, I, do CPC (ID 1658595 – fls.79-80).

Inconformada, a requerida interpôs Recurso de Apelação, arguindo que a sentença merece reparo, por estar equivocada. Alega que não contestou a ação, pois as partes tinham se reconciliado, tendo o autor inclusive pedido a desistência da ação. Logo, julgar o mérito após o pedido da desistência do autor constitui erro do juízo
a quo
, que merece ser reparado. Sendo assim, postula pela anulação da sentença por
error in procedendo
(ID 269946 – fls.57-62).

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção
in totum
da sentença guerreada (ID 269947 – fls.75-77).

O recurso foi recebido em seu duplo efeito, devolutivo e suspensivo, nos termos do art.1.012,
caput
, do CPC (ID 273101).

É o relatório.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e a parte é beneficiária da justiça gratuita. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos e intrínsecos
, motivo pelo qual o conheço.

MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA NAZARÉ
, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª vara cível e empresarial de Santarém que, nos autos da ação de divórcio litigioso ajuizada por
ALBERTO DOS SANTOS NAZARÉ
, julgou procedentes os pedidos da inicial e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Cinge-se a controvérsia acerca do julgamento de mérito equivocado, tendo em vista a não apreciação do juízo do pedido de desistência da ação, formulado pela parte autora. Em razão disso, pleiteia-se a anulação da sentença, para retorno dos autos ao juízo
a quo
, com regular prosseguimento do feito, para a devida abertura da instrução processual ou homologação da desistência do autor.

Pois bem. Ajuizada a presente demanda, logo após a citação da requerida, com juntada de certidão aos autos em
08/06/2016 (ID 269943 – fls. 34-36), o requerente peticionou informando que tinha se reconciliado com a requerida, razão pela qual pleiteava a desistência da ação

(ID 269943 – fl.39), isso em 15/06/2016. Pontua-se que tal pedido, aconteceu durante o prazo da requerida, para contestar a ação.

Sucede, que tal requerimento passou despercebido pelo juiz singular, que prolatou sentença de procedência dos pedidos da inicial, com a decretação do divórcio, partilha de bens, e ainda a determinação do retorno à utilização do nome de solteira da requerida, à sua revelia. Sentença essa datada de 07/11/2016
(ID 1658595 – fls.79-80).

Nesse contexto, a cassação da sentença é medida que se impõe, já que houve nítido
error in procedendo.
No mesmo sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria, em caso semelhante, colacionando aqui, julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA.
PEDIDO DE DESISTÊNCIA NÃO APRECIADO. ERROR IN PROCEDENDO. I-Havendo pedido de desistência feito em momento anterior à prolação da sentença, incorreu o magistrado singular em error in procedendo ao julgar o mérito da demanda, em nítida omissão na análise do referido pleito, o que impõe a cassação do édito guerreado.
II - Necessário que a aludida manifestação do autor/apelante em desistir da ação seja devidamente apreciada pelo juiz a quo, devendo este proceder à intimação da parte contrária para que se pronuncie acerca do pedido de desistência, vez que já houve a apresentação de contestação (art. 485, § 4º do CPC).
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.

(TJ-GO - APL: 04448629620138090005, Relator: AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/11/2017, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 16/11/2017)

Cumpre-se ressaltar ainda, que o pedido de desistência foi formulado apenas pelo autor da demanda, após a citação da parte ré, mas antes de se esgotar o prazo para apresentação da contestação. Sendo assim, seria imperiosa a determinação de intimação da requerida, para que se manifeste acerca da desistência pleiteada pelo autor, se na demandada houvesse sido apresentada contestação, nos termos do art.485, §4º, do CPC, o que
in casu
não ocorreu.

Logo, considerando que a sentença foi proferida em 09/11/2016 (ID269945 – fl.46) e o pedido de desistência em momento muito anterior, na data de 15/06/2016 (ID 269943 – fl.39), incorreu o magistrado singular em
error in procedendo
, ante a omissão na análise do referido pleito.

Com efeito, a fim de evitar a negativa de prestação jurisdicional que ora se revela, entendo necessário que a aludida petição do autor/apelado, onde pleiteia a desistência da ação, seja devidamente apreciada.

Ressalto ainda, que não entendo necessária a intimação da parte contrária, para que se pronuncie acerca do pedido de desistência, vez que apesar de citada, não houve a apresentação de contestação pela parte requerida/apelante, conforme certidão nos autos (ID 269944 – fl.45). Isso, em conformidade com o disposto no art. 485, §4º, do CPC.

Da detida análise da dinâmica processual, afere-se que a petição de desistência da ação, não foi devidamente apreciada pelo juízo sentenciante, o que acarretou a prolação açodada da sentença de mérito objurgada, restando configurado, portanto, equívoco que impõe a sua cassação.

Com efeito, a desistência da demanda constitui direito disponível do autor, sendo defeso ao magistrado avançar no julgamento do mérito, antes da apreciação do respectivo pleito, conforme preceito legal inserto no inciso VIII, do artigo 485, do CPC.

Nessa toada, a sentença adversa, ao apreciar o mérito da demanda, discrepa da vontade autoral àquela altura, do titular do direito, evidenciando-se assim, a nulidade do
decisum
de mérito.

Noutro passo, no que se refere ao requisito do §4º, do artigo 485, do CPC, não houve apresentação de contestação, restando demonstrado, portanto, a desnecessidade da referida intimação, conforme acima consignado.

Ressai-se ainda, que o dispositivo legal acima aludido não determina que haja anuência expressa do requerido, para o autor poder desistir da ação, mas somente institui que deve haver conhecimento pelo réu. E isso, somente se ele já houver apresentado contestação, o que não ocorreu na hipótese.

Nessa linha de compreensão, deve ser declarada a nulidade da sentença recorrida, impondo-se novo julgamento por parte deste órgão fracionário, considerando que a questão é eminentemente de direito e está em plenas condições de julgamento, em prestígio da teoria da causa madura, que se apoia na regra que a segunda instância pode fazer tudo que o magistrado de primeira instância, podendo fazer, não o fez, por erro no julgamento.

Nessa linha é o entendimento da jurisprudência pátria, em caso semelhante ao dos autos, podendo citar, por todos, julgado do Tribunal de Justiça da Bahia:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
PEDIDO DE DESISTÊNCIA NÃO APRECIADO. JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO. SENTENÇA CITRA PETITA. NULIDADE. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 1.013, § 3º, DO CPC. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA. PROVIMENTO DA APELAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

A sentença recorrida incorreu em vício citra petita, haja vista que não analisou o pedido de desistência apresentado pela parte, que foi devidamente consentido pelo réu como determina o art. 485, § 4º, do CPC. Estando o processo em condições de imediato julgamento, não há óbice ao conhecimento do pedido de desistência diretamente por este Tribunal, nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC. Sob este prisma, ante a concordância do réu, deve ser homologado o requerimento de desistência formulado pela parte autora (id 6486905) e extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.

(TJ-BA - APL: 80005356820198050078, Relator Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior, 1ª Camara Cível, julgado em 06/05/2020)

À vista do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para anular a sentença objurgada e homologar o pedido de desistência formulado pela parte autora,
JULGANDO EXTINTO O FEITO
, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do CPC.

Condeno o autor ao pagamento integral das despesas do processo e nos honorários advocatícios, que ora arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa. No entanto, em razão de ser beneficiário da gratuidade de justiça, suspendo a exigibilidade do pagamento decorrente da sucumbência, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Belém, ______ de ______ de 2021.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 10/05/2021